Tribunal: STF
Processo: ARE 1582940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de reforma de sentença de extinção, que considerou adimplida a obrigação de pagamento de precatório, por entender o Juízo a quo que a correção monetária foi feita de forma correta pelo DEPRE e que a incidência de juros moratórios sobre a verba honorária ocasionaria “bis in idem”. CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF. Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo do recorrente, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice. Débitos, portanto, devem ser corrigidos de acordo com a Lei 10.960/2009 até 24/3/2015 e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exclusão que se mostrou correta, pois o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência foi destacado do montante principal, após a atualização e acréscimo de juros de mora no cálculo do valor total da condenação. Precedentes desse Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido” (eDOC 16 – ID: fd769616, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que são devidos juros após o período de graça em razão do pagamento fora de prazo constitucional para pagamento.



    Alega-se que o “precatório EP 2351/06, de ordem cronológica 51/2007, foi pago em 2022, quando ele deveria ter sido pago até dezembro de 2007, ou seja, decorrido o período de graça - 07.2006 até 12.2007 - SV 17” e que, “para fins de compensação da mora incidem juros até o efetivo pagamento” (eDOC 24 – ID: 71d3799f, p. 4). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência foi destacado do montante principal, após a atualização e acréscimo de juros de mora no cálculo do valor total da condenação e que, assim, reconhecer nova incidência de juros durante o período pleiteado implicaria em bis in idem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, ambas de 14/3/2013, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei Federal n º 9.494, de 10/09/1997, modulando os efeitos dos julgados de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. (...)



    Na planilha de pagamento da DEPRE, foi aplicada a tabela contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (...)



    No presente caso, observo que as decisões do Supremo Tribunal Federal e as normativas do Conselho Nacional de Justiça foram observadas pela DEPRE quando da correção do valor devido. 



    No caso dos autos, trata-se de execução referente ao Precatório expedido com ordem cronológica de 2351/2006 e 2350/2006, devendo, portanto, ser observado os índices conforme estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    No mais, o advento da Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017, que alterou a redação do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em nada alterou o decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357 e n.º 4.425, ambas de 14/3/2013, do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela suprema Corte brasileira sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente a partir de 25/03/2015.



    (...)



    Como se nota, com a redação trazida pela Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017, não foi autorizada a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, qual seja, anterior a em 25/03/2015.



    (...)



    Logo, tanto o índice de correção monetária utilizado pela DEPRE, quanto a necessidade de exclusão de juros moratórios sobre os honorários advocatícios se mostram corretos, sendo de rigor a manutenção da sentença apelada.



    (...)



    Quanto aos juros de mora sobre os honorários advocatícios, não há serem aplicados no caso, pois o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência foi destacado do montante principal, após a atualização e acréscimo de juros de mora no cálculo do valor total da condenação” eDOC 16 – ID: fd769616)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sucumbência. Fixação de honorários. Valor determinado nas instâncias ordinárias. 3. Juros de mora. Controvérsia infraconstitucional. Competência do juízo da execução. (...)” (AI 587317 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART.1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Tema 1170, esta CORTE consignou que os consectários legais e processuais da obrigação principal são regulados pela lei vigente à época de sua incidência, pois a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus, de modo que a alteração legislativa superveniente promovida pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997 incide de forma imediata nas situações jurídicas pendentes, incluídos aqueles em fase de execução, o que não ofende a coisa julgada pois respeita o princípio tempus regit actum. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente sobre eventual saldo complementar em execução já extinta, assentando que os efeitos da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 somente alcançam os atos passíveis de revisão ou de impugnação, não alcançando o crédito que já foi satisfeito. 3. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no precedente paradigma supracitado e na hipótese dos autos, uma vez que, no tema de repercussão geral, decidiu-se sobre a atualização de débito em fase de execução; enquanto no presente caso concreto o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Por esse motivo, inaplicável o Tema 1170 no caso presente. 4. A questão colocada no presente RE situa-se no âmbito normativo infraconstitucional, além de demandar exame de fatos. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1540078 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.05.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente